Tribunal: TJDFT
Processo: 0000435-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da testemunha policial, da vítima e da confissão judicial do réu, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de receptação.

2. Não há que se falar em flagrante preparado, pois o crime de receptação foi consumado no momento em que o réu adquiriu o veículo objeto de roubo de terceiro, ocorrendo o flagrante em momento posterior, quando o policial o abordou em via pública, inexistindo, portanto, a figura de um agente provocador, que tenha induzido ou instigado o réu à prática do delito descrito na denúncia.

3. A circunstância judicial relativa aos antecedentes deve ser afastada tendo em vista que o réu possui apenas uma condenação com trânsito em julgado e tal condenação configura reincidência.

4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.